Tribunal: TJPA
Processo: 0818242-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818242-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ESPORTE E VIDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818242-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA – OAB/PA 22.596

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC E ART. 6º, VIII, DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção-PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de R$ 2.103,97, oriunda de suposto consumo não registrado (CNR) em unidade consumidora de energia elétrica. A parte agravante alegou irregularidade na cobrança, ausência de intervenção no medidor, produção unilateral do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e divergência entre o valor cobrado e o histórico de faturas da unidade, que variaria entre R$ 700,00 e R$ 1.500,00. Postulou a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de consumo não registrado, sem a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige cumulativamente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Embora o perigo de dano esteja presente – notadamente pelo risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica –, a ausência de prova mínima da alegação do consumidor impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

4.

O art. 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação do consumidor ou caracterizada sua hipossuficiência. Contudo, tal inversão não é automática nem exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023).

6.

A decisão combatida foi expressa ao afirmar que:

“A ausência de prova pré-constituída do histórico de consumo, que permita confrontar as alegações da autora sobre a suposta incompatibilidade dos valores cobrados, fragiliza o requisito da probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da medida de urgência neste estágio processual. Embora o perigo de dano esteja presente, visto que a Autora está na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, a ausência da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela de urgência, uma vez que ambos os requisitos são cumulativos.” (PJe ID 29610814)

7.

Diante da inexistência de prova mínima do direito alegado, especialmente do histórico de consumo que comprove a incompatibilidade do valor cobrado, mostra-se acertada a negativa da tutela de urgência pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo a verossimilhança das alegações do consumidor, que deve apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

2.

A ausência de prova mínima do histórico de consumo impede o reconhecimento da probabilidade do direito e inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818242-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA – OAB/PA 22.596

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Redenção-Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência fundada em

obter a declaração de cobrança indevida de consumo não registrado, na ordem de R$ 2.103,97(dois mil, cento e três reais e noventa e sete centavos).

Eis a visualização dos fatos retirada da decisão combatida:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25083118111099100000028772596

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Cobrança indevida de CNR(R$ 2.103,97) que não condiz com seu histórico de faturas, que alterna entre R$ 700,00 e R$ 1.500,00;

b.

Inexistência de intervenção no medidor referente à UC 3007950240;

c.

TOI produzido unilateralmente e

d.

Presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer:

a.

Concessão do

pedido de tutela de urgência recursal e

b.

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

29610796).

À minha relatoria em 31/08/2025, por distribuição.

Tutela de urgência recursal negada.( Pje ID 29915904).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

30320534).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0818242-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA – OAB/PA 22.596

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto.

A Interlocutória objurgada não se equivoca em anunciar a necessidade de
ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA
fazer prova mínima

do consumo não registrado - CNR, que elevou sua conta de consumo da média entre R$ 700,00(setecentos reais) e R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) para R$ 2.103,97(dois mil, cento e três reais e noventa e sete centavos).

Portanto,
ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA
depende da cognição exauriente para assim fazer prova mínima da moldura fática que alega, que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, cujo excerto extraído da Objurgada aqui colaciono como parte integrante da decisão ante o acerto de sua redação:

A ausência de prova pré-constituída do histórico de consumo, que permita confrontar as alegações da autora sobre a suposta incompatibilidade dos valores cobrados, fragiliza o requisito da probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da medida de urgência neste estágio processual. Embora o perigo de dano esteja presente, visto que a Autora está na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, a ausência da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela de urgência, uma vez que ambos os requisitos são cumulativos.
( Pje ID 29610814).

Portanto, conheço e

nego provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento, mantendo-se a Objurgada irretocável em todos os seus termos conforme fundamentação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026